Tribunal: TJPA
Processo: 0010536-06.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010536-06.2005.8.14.0301

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

APELADO: PHONESERV DE RECEBIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0010536-06.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA

AGRAVADA: PHONESERV DE RECEBIVEIS LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 313, II, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rita de Cássia Ferreira Moreira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a execução fundada em sentença oriunda de ação civil pública, com base no art. 924, I, do CPC. A extinção decorreu do não cumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, sem posterior manifestação da parte, que havia requerido, alternativamente, a suspensão do feito com base no art. 313, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é válida a extinção do feito por inércia do exequente na emenda da inicial, sem a necessidade de intimação pessoal da parte;
(ii) verificar se é admissível a suspensão do processo executivo com base no art. 313, II, do CPC, na ausência de convenção entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução foi corretamente fundamentada no art. 321, parágrafo único, c/c art. 924, I, do CPC, diante da inércia do exequente em atender à determinação de emenda da petição inicial, mesmo após transcorrido longo lapso temporal superior a um ano e meio, o que caracteriza desídia processual.

4.

A suspensão do feito com fundamento no art. 313, II, do CPC depende de convenção entre as partes, o que não se aplica à hipótese dos autos, na qual sequer houve citação da parte executada, tornando inviável o deferimento da suspensão requerida pela parte exequente.

5.

A exigência de intimação pessoal, prevista no §1º do art. 485 do CPC, é restrita às hipóteses dos incisos II e III do caput, não se aplicando aos casos de extinção decorrente de indeferimento da inicial por ausência de emenda, hipótese em que a intimação do advogado habilitado é suficiente e válida.

6.

A manutenção da sentença de extinção atende aos princípios da legalidade, da duração razoável do processo e da cooperação processual, não havendo violação ao contraditório ou à primazia do julgamento de mérito, diante da ausência de diligência mínima da parte para viabilizar a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por inércia do exequente na emenda da petição inicial é válida quando regularmente intimado por seu advogado habilitado, não sendo exigida a intimação pessoal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

2.

É incabível a suspensão do processo de execução com base no art. 313, II, do CPC, quando não há convenção entre as partes ou sequer houve citação da parte executada.

3.

A inércia da parte autora em cumprir ordem judicial, mesmo após tempo dilatado, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que representada pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 186, §2º, 313, II, 321, caput e parágrafo único; 485, §1º; 801; 924, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 30.06.2021;
TJDFT, Acórdão 1335181, 3ª Turma Cível, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019;
STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
interno interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu, na forma do art. 924, I, do CPC, a ação de execução ajuizada em face de PHONESERV DE RECEBIVEIS LTDA.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que, à época, foi tempestivamente requerida a suspensão do feito com base no art. 313, II, do CPC, diante da necessidade de localização da autora, tendo em vista que o cumprimento da determinação judicial dependia de providência exclusiva da parte patrocinada.

Sustenta que a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Destaca que, tratando-se de execução fundada em sentença oriunda de ação civil pública, que reconhece direito individual homogêneo, deve o Judiciário adotar postura voltada à preservação do mérito, conforme disposto nos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC/2015.

Defende que, uma vez demonstrada a atuação diligente da Defensoria e a dependência do cumprimento da ordem judicial por parte da própria exequente, era indispensável a sua intimação pessoal antes da extinção do feito.

Aponta que a ausência dessa providência implica nulidade insanável da sentença, citando precedentes que reconhecem tal prerrogativa como condição de validade da extinção em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, com nova intimação da parte, inclusive pessoal, para cumprimento da diligência, afastando-se, em qualquer hipótese, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
manutenção da sentença de extinção do feito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c 924, I, do CPC, diante da inércia da parte exequente e da impossibilidade jurídica de suspensão do feito com base no art. 313, II, do CPC, ante a ausência de convenção entre as partes. Ainda, reconheceu-se a desnecessidade de intimação pessoal da parte representada por advogado para cumprimento de emenda à petição inicial
.

No ponto, revela-se prudente a transcrição de parte do ato impugnado, o qual adoto como razão de decidir:

“Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia, quanto ao acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução.

Tratando do tema, o artigo 801 do Código de Processo Civil determina que: "Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento."

No caso dos autos, a apelante propôs, em 30/05/20225, ação de execução de

execução de título extrajudicial, tendo como objeto sentença proferida pelo Juízo de Direito da 21ª Vara Cível de Belém nos autos da ação civil pública nº 979/98 (98119677-6).

No despacho (PJe Id nº 14.695.114 – p. 08) o Juízo a quo, buscando adequar o procedimento ao título levado à execução, chamou o feito à ordem “para determinar a emenda à inicial, a fim de que a exequente adeque a ação ao título que pretende executar, juntado os respectivos documentos. Cumprida a emenda, ou transcorrido o prazo, devidamente certificado, voltem conclusos”.

Intimada, a Defensoria Pública requereu “a suspensão do processo por 06 9seis0 meses, com supedâneo no art. 313, II, do Código de processo Civil” I (PJe Id nº 14.696.115).

Ultrapassado quase 02 (dois) anos do pedido de suspensão do processo, sem qualquer manifestação das partes, o Juízo prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“Trata-se de demanda de execução, ajuizada por RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA, em face de PHONESERV DE RECEBÍVEIS LTDA.

Em despacho de fls. 65, este juízo chamou o feito à ordem e determinou que a exequente emendasse a petição inicial, a fim de adequar a ação ao título que pretende executar, juntando os documentos necessários.

Contudo, em petição de fls. 66, em vez de atendar ao que fora determinado pelo juízo, a exequente se limitou a pleitear a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, com base no Art. 313, II, do NCPC.

É o que merece relato. Decido.

A pretensão da exequente é de executar uma sentença proferida nos autos de uma Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra a empresa executada.

Portanto, se a parte exequente entendia que estava amparada pela sentença de procedência da citada Ação Civil Pública, deveria ter ajuizado um Cumprimento de Sentença, já que se trataria de uma Execução de Título Judicial, e não uma de título extrajudicial.

Por isso que em despacho de fls. 65 este juízo determinou que a exequente emendasse a petição inicial, a fim de adequar a ação ao título que pretende executar. Contudo, a exequente deixou de cumprir à determinação deste juízo, limitando-se a pleitear a suspensão do feito.

Ressalte-se que o pedido de suspensão igualmente não possui amparo, na medida em que fundamentado no Art. 313, II, do NCPC, que trata da suspensão por convenção das partes, o que não é viável nos presentes autos, já que a requerida nem sequer foi citada.

Portanto, tem-se que a parte autora deixou de cumprir a diligência determinada por este juízo, que visava sanar irregularidade na petição inicial, fato que atrai a aplicação do Art. 321, parágrafo único do NCPC.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c 924, I do NCPC.

Eventuais custas processuais pendentes, devem ser suportadas pela exequente, advertindo-a de que o seu não pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, importará em atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e o crédito decorrente será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Após as cautelas legais e de praxe,
ARQUIVE-SE”
(PJe Id nº 14.696.116 – p. 01).

Pois bem.

De início, declaro ser inviável a adoção, mesmo que por analogia, dos termos do inciso II do art. 313 do CPC, para a suspensão do processo de execução por 06 (seis) meses, tendo em vista que, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, aludido dispositivo legal “que trata da suspensão por convenção das partes, o que não é viável nos presentes autos, já que a requerida nem sequer foi citada”.

De mais a mais, observa-se que, mesmo que de forma implícita o período de suspensão foi garantido, tendo em vista que o pleito foi protocolado em 04/09/2018 e a sentença extintiva só foi prolatada em 14 de julho de 2020, sem que neste interregno tenha havido qualquer manifestação da parte no sentido de cumprir a ordem de emenda à inicial.

Lado outro, “apesar do princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021), não havendo que se falar em inobservância aos termos do art. 4º do CPC.

Melhor sorte não assiste à parte recorrente quando alude a necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, como previsto no § 1º do art. 485 do CPC.

Verificado pelo magistrado de primeiro grau a necessidade de adequação da inicial, este intimou o exequente para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo vindo a precisar o que deveria ser corrigido, consoante despacho já transcrito.

Porém, deixou o apelante de adequar o feito, em desatenção ao preceituado pelo art. 321, caput , do CPC, de modo que se manteve inerte quanto à emenda da petição inicial.

De igual maneira, em se tratando de emenda da inicial, no caso, houve a regular intimação da parte através de advogado habilitado (fl. 54). Logo, não há falar em vício do ato intimatório, uma vez que o § 1º do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação pessoal tão somente para os casos de extinção na forma prevista nos incisos II e III do citado dispositivo legal, hipótese diversa da que se encontra nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O desatendimento da parte autora quanto ao cumprimento de emenda imprescindíveis para a conversão da ação de busca e apreensão em execução é causa de indeferimento da inicial conforme determina os artigos 485, inciso I c/c 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil 2. Afasta-se a exigência da intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, quando a execução for extinta com fundamento nos artigos 801 e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1335181, 07039568320208070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021).

Assim, não tendo a parte cumprido adequadamente a determinação de emenda à inicial, que foi realizada de forma clara e objetiva pelo magistrado de origem, deve a execução ser extinta nos termos do art. 801 c/c art. 924, I, ambos do CPC.

Logo, a sentença recorrida está imune de reparos, sendo o desprovimento do apelo medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento, sendo devidamente reportados os argumentos alinhavados na peça recursal, não faz-se necessário o mencionamento expresso dos artigos indicados pela apelante. Confira: "(...). PREQUESTIONAMENTO. (...). 3. Quanto ao prequestionamento, registro que foram devidamente reportados os argumentos invocados pelas partes, assim, decidindo a controvérsia. Inquestionável que o prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o decisum recorrido mencione expressamente os artigos indicados pelos litigantes, eis que a exigência refere-se ao conteúdo e não à forma .4. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJGO, Apelação (CPC) 0103232-24.2015.8.09.0051, Rel. Des (a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, julgado em 31/07/2020, DJe de 31/07/2020).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos”.

Como se vê, o ato impugnado entendeu que, conforme dispõe o art. 801 do CPC, é dever do exequente adequar a petição inicial e apresentar os documentos indispensáveis à propositura da execução, sob pena de indeferimento.

No caso, o Juízo de origem havia determinado a emenda da inicial para adequação ao título judicial objeto da demanda, mas a parte exequente limitou-se a requerer a suspensão do feito com base no art. 313, II, do CPC, o que foi indeferido, por ausência de citação da parte contrária e, portanto, de convenção válida entre as partes.

Observou-se, ainda, que o prazo requerido transcorreu por quase dois anos sem qualquer manifestação da exequente, revelando inércia injustificada.

A alegação de ausência de intimação pessoal foi afastada, à luz do §1º do art. 485 do CPC, porquanto inaplicável às hipóteses de indeferimento da inicial por ausência de emenda. A intimação foi regularmente realizada na pessoa da Defensoria Pública.

Dessa forma, entendeu-se estar correta a extinção do feito, reconhecendo que o não atendimento da ordem de emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte quando representada por advogado habilitado.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz
questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 – grifei).

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de apelação, por entender regular a extinção do feito pela inércia da parte exequente e ausência de adequação da inicial, rejeitando os argumentos da Defensoria Pública quanto à necessidade de intimação pessoal e cabimento da suspensão do processo.

Forte nessas razões,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025